Tribunal: TJMT
Processo: 1049186-23.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049186-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), REGINALDO FIGUEIREDO ROSA - CPF: 697.064.841-91 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (TELEFONIA FIXA) NÃO DEMONSTRADOS – TELAS SISTÊMICAS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) –
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO PARA FIXAR EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Da preliminar de prescrição trienal, suscitada entendo pelo não acolhimento, pois, entendo que enquanto o nome do consumidor permanecer negativado indevidamente, não começa a fluir o prazo prescricional.

Da releitura dos autos, verifica-se que não fora acostado pela empresa de telefonia qualquer documento apto a comprovar a existência do negócio jurídico originário, no caso, a contratação dos serviços de telefonia fixa pelo recorrido, o que evidencia a ilicitude na negativação da parte autora.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

Necessária à redução do
quantum
fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por OI S.A., contra a respeitável sentença prolatada pelo 5° Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial.

A recorrente busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo preliminarmente a prescrição trienal e no mérito, infere que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido, e diante disso, não há que se falar em danos morais.

Assim, postula provimento ao recurso para julgar improcedente os pedidos iniciais ou, não sendo esse o entendimento da Turma, requer a redução do quantum indenizatório para um valor justo e razoável.

Em contrarrazões, REGINALDO FIGUEIREDO ROSA, rechaça os argumentos recursais, postulando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da preliminar de prescrição da pretensão do direito de ação autoral.

Inicialmente, a empresa Recorrente suscitou a preliminar de prescrição trienal, sob o argumento de que a autora foi negativada em 2018 e somente ajuizou a ação em 01/08/2022.

Contudo, entendo que enquanto o nome do consumidor permanecer negativado indevidamente, não começa a fluir o prazo prescricional, razão pela qual, entendo que não ocorreu a prescrição da pretensão autoral em relação à obrigação ora questionada.

Pois bem, passo a análise do mérito.

No caso em apreço,
REGINALDO FIGUEIREDO ROSA ajuizou ação em desfavor da OI S.A. requerendo a declaração de inexistência de suposto débito que teria junto a Reclamada, no valor de R$ 281,39 (duzentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos) decorrente do contrato
nº 5099728851333
bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela procedência dos pedidos iniciais (id. 179188668), sob o fundamento de que a empresa de telefonia não logrou êxito em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo consumidor.

Diante disso, o Reclamado interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela improcedência dos pedidos iniciais, e subsidiariamente, a redução da condenação por danos morais.

Nesse sentido, após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão da magistrada
a quo
quanto à inexistência de comprovação da origem do débito
, razão pela qual, neste ponto, a sentença deve ser mantida, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“(...)

Caso em que a parte reclamante almeja declaração da inexigibilidade do débito
sub judice
, bem como indenização por danos morais face a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Sem mais
delongas
, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Além disso, se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível,
compete à parte reclamada comprovar a sua validade
, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Isso porque, malgrado a empresa reclamada mencione acerca da legalidade do débito, não comprovou nos autos a sua assertiva, porquanto,
“Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e
não se prestam a comprovar a efetiva contratação
e utilização dos serviços pela consumidora.”

(N.U 1002342-93.2021.8.11.0051, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2022, DJE 10/06/2022)

Assim sendo, não logrando a empresa em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo consumidor,
deve o débito discutido no feito ser declarado inexigível
, bem como cabível a indenização por dano moral.”

Como visto acima, o recorrente deixou de desincumbir o seu ônus probatórios nos termos do art. 387, inciso II, do Código de Processo Civil, haja vista que acostou no conteúdo da peça de defesa apenas telas do seu sistema interno, deixando de apresentar documentos efetivos a comprovação da relação jurídica e origem do débito.

E, conforme entendimento sumulado por estas Turmas Recursais (Súmula Cível nº 34), a prova documental consistente em telas sistêmicas só poderá ser admitida à comprovação da existência da relação contratual quando corroborada por outros elementos probatórios, o que, na hipótese, não ocorreu.

À vista disso,
revela-se patente os danos morais suportados pelo recorrido, já que foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo recorrente.

Todavia, no que concerne ao patamar da condenação da indenização por danos morais, melhor sorte socorre ao Recorrente, pois pautado sobre os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade da cobrança e, em observância ao montante indevidamente inscrito no nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim sendo, como medida repressiva a conduta da financeira e em reparação ao constrangimento suportado pelo consumidor, entendo que o valor da condenação deve ser reduzido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, o que faço para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023